Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA A TERRACAP INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Considerando a natureza pública do imóvel, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público, ainda que à luz de alegada boa-fé.
3. In casu, as fotografias indicam que a UBS está localizada a cerca de cem metros da entrada indicada pela autora. Além disso, a obra será em benefício também da população que ali vive e àqueles que frequentam a entidade religiosa, de modo que, não demonstrada a posse regular, nem a violação ao culto, não há que se falar em esbulho, nem reintegração de posse.
4. A Constituição Federal assegura a liberdade religiosa e seu exercício, mas isso não significa que obras públicas essenciais à população não possam ser erigidas apenas para atender a conveniência e interesse da entidade religiosa, que deseja manter espaço aberto aos arredores de seu templo.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.